Tribunal: TJES
Processo: 5006322-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006322-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYLANN CANDEIAS MICAELA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03, em concurso material. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e ilegalidade da manutenção da custódia exclusivamente em relação ao paciente, após revogação da prisão das corrés, requerendo o relaxamento da prisão, a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a revogação da prisão preventiva das corrés impõe a extensão do benefício ao paciente; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia já foi apreciada em habeas corpus anteriormente impetrado pela defesa, no qual foram analisadas e rejeitadas as teses relativas à ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas.

4. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, consistentes em tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

5. A apreensão de drogas, valores em dinheiro e arma de fogo reforça o contexto estruturado de atividade criminosa e evidencia a necessidade da custódia cautelar.

6. O paciente ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes graves, inclusive roubo, furto qualificado e delitos do sistema nacional de armas, além de responder a ações penais em curso por crimes de elevada gravidade, como homicídio.

7. A multirreincidência e o histórico criminal do paciente demonstram risco concreto de reiteração delitiva e evidenciam periculosidade acentuada, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

8. A revogação da prisão preventiva das corrés não impõe, por si só, a extensão do benefício ao paciente, diante das particularidades de sua situação processual e de sua vida pregressa.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da habitualidade criminosa e da necessidade de resguardar a ordem pública.

10. A designação de audiência de instrução e julgamento demonstra regular tramitação do feito e afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do agente.
2. A multirreincidência e a existência de ações penais em curso constituem fundamentos idôneos para a garantia da ordem pública.
3. A apreensão de arma de fogo, drogas e valores em dinheiro reforça a necessidade da custódia cautelar em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.
4. A revogação da prisão preventiva de corréus não autoriza, automaticamente, a extensão do benefício ao acusado que apresenta circunstâncias pessoais mais gravosas.
5. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 33, §1º, III. Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC n. 5002717-90.2026.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, j. entre 22 e 28.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAYLANN CANDEIAS MICAELA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal n.
5003559-26.2025.8.08.0026
, mantém o paciente preso preventivamente.

A impetrante aponta que o “[p]aciente foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2025, no bojo de uma operação policial destinada a cumprir mandados de busca e apreensão em um imóvel multifamiliar, em desfavor de MARICÉLIA NASCIMENTO SANTOS e PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA. A decisão foi proferida nos autos sob nº
5002949-58.2025.8.08.0026
.”

Aduz que “[a]pós o recebimento da denúncia, a autoridade coatora entendeu pela revogação das prisões preventivas das corrés, mantendo exclusivamente a custódia cautelar em desfavor do paciente.”

Adicionalmente, sustenta que “os fundamentos adotados para manter a prisão preventiva em seu desfavor são inidôneos e inexistentes indícios suficientes de autoria, materialidade e fumus comissi delicti em seu desfavor.”

Pugna, portanto, liminarmente, pelo relaxamento da custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida, Id.
19171953
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.
19929457
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAYLANN CANDEIAS MICAELA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal n. 5003559-26.2025.8.08.0026, mantém o paciente preso preventivamente.

A impetrante aponta que o “
[p]aciente foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2025, no bojo de uma operação policial destinada a cumprir mandados de busca e apreensão em um imóvel multifamiliar, em desfavor de MARICÉLIA NASCIMENTO SANTOS e PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA. A decisão foi proferida nos autos sob nº 5002949-58.2025.8.08.0026.
”

Aduz que “
[a]pós o recebimento da denúncia, a autoridade coatora entendeu pela revogação das prisões preventivas das corrés, mantendo exclusivamente a custódia cautelar em desfavor do paciente.
”

Adicionalmente, sustenta que “
os fundamentos adotados para manter a prisão preventiva em seu desfavor são inidôneos e inexistentes indícios suficientes de autoria, materialidade e fumus comissi delicti em seu desfavor.
”

Pugna, portanto, liminarmente, pelo relaxamento da custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida, Id. 19171953, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 19929457.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado, com as corrés Maricélia Nascimento Santos e Priscila Gonçalves de Oliveira, pela prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei n. 10.826/03, em concurso material.

À corré Maricélia Nascimento Santos foi imputada à prática do artigo 33 § 1º, III da Lei 11.343/06.

Conforme evidenciado em decisão perfunctória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002717-90.2026.8.08.0000, apresentando, em essência, as mesmas teses já arguidas neste writ.

Em sessão realizada entre os dias 22 a 28 de abril, esta eg. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem, conforme ementa abaixo colacionada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Itapemirim e Marataízes, visando ao relaxamento da prisão em flagrante ou à revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente indícios de autoria, materialidade delitiva e o periculum libertatis, aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há prova da materialidade delitiva, evidenciada pela apreensão de drogas e arma de fogo em contexto vinculado ao paciente e corré, conforme autos de apreensão e constatação.

4. Existem indícios suficientes de autoria, corroborados por depoimentos de usuários que afirmam ter adquirido entorpecentes do paciente e de sua corré.

5. A narrativa acusatória demonstra contexto estruturado de tráfico de drogas em múltiplos imóveis, indicando atuação associada e reiterada prática criminosa.

6. A prisão em flagrante ocorreu em local com apreensão de arma de fogo e valores em dinheiro, reforçando o vínculo com a atividade ilícita.

7. A custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

8. O histórico criminal do paciente, com registros por crimes graves, inclusive homicídio, roubo e tráfico, evidencia risco de reiteração delitiva.

9. A recente soltura do paciente, poucos meses antes dos fatos, reforça a necessidade da prisão preventiva.

10. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstradas a materialidade delitiva e indícios de autoria aliados à gravidade concreta da conduta.

2. A reiteração delitiva e o histórico criminal do agente justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. A apreensão de arma, drogas e valores em contexto de tráfico reforça a necessidade da prisão preventiva.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35 e 33, §1º, III; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

Não bastasse isso, a defesa impetrou o presente Habeas Corpus reiterando as teses já analisadas. Ademais, consignou, ainda que, “
[a]pós o recebimento da denúncia, a autoridade coatora entendeu pela revogação das prisões preventivas das corrés, mantendo exclusivamente a custódia cautelar em desfavor do paciente.
”

Ocorre que a manutenção do cárcere do paciente está devidamente justificada em razão do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a sua condição de reincidente, além de responder a ações penais em curso, consoante se extrai do apontado ato coator:

2.2. Do réu TAYLANN CANDEIAS MICAELA

Situação diversa apresenta o réu Taylann Candeias Micaela. Em sua revisão, os fundamentos que ensejaram o decreto preventivo permanecem íntegros e reforçados por sua vida pregressa. Conforme a Certidão de Antecedentes Criminais de ID 82162941, o réu é multirreincidente, possuindo ao menos três sentenças condenatórias com trânsito em julgado pelos crimes de furto qualificado, roubo e crimes do sistema nacional de armas. Além disso, responde a outras ações penais em tramitação, inclusive por crimes de homicídio. Tais elementos demonstram uma periculosidade exacerbada e uma reiteração criminosa contumaz, o que evidencia que a liberdade do réu representa um risco concreto à ordem pública. A aplicação de medidas cautelares alternativas, no caso de Taylann, mostra-se insuficiente e ineficaz para impedir a recidiva. Ausentes fatos novos que justifiquem a revogação, a manutenção da prisão preventiva impõe-se como única medida apta a interromper a cadeia delitiva e assegurar a instrução processual. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes frente à organização e habitualidade criminosa demonstradas nos autos. Assim, mantenho a prisão preventiva dos acusados.[...].

Ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva do paciente, consoante se depreende do excerto abaixo colacionado:

Compulsando os autos, verifico que a necessidade da segregação provisória do réu foi recentemente analisada e mantida por este juízo (ID 93637140).

Na oportunidade, consignou-se que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de posse irregular de arma de fogo) e o robusto histórico criminal do acusado, que inclui passagens por homicídio consumado, roubo, furto e tráfico.

Dessa forma, inexistindo qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar o entendimento anterior, e permanecendo hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação. Mantenho a custódia de TAYLANN CANDEIAS MICAELA nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Desse modo, a prisão preventiva do paciente está justificada pelo artigo 312, §3º, IV do Código de Processo Penal, que evidencia a periculosidade do agente.

Não pode passar despercebido que foi apreendida uma arma de fogo no dia dos fatos, o que reforça a necessidade da custódia cautelar, nos termos do artigo 312, §3º, III, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, as medidas cautelares diversas são inócuas, frente a necessidade de se manter a medida extrema.

Em tempo, ao acessar o sistema PJE, verifico que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 20/08/2026, o que revela a aparente tramitação do feito.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.